Tribunal: STF
Processo: HC 75733
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PERMISSÃO PARA TRABALHO EXTERNO A
PRESO EM REGIME SEMI-ABERTO. DECISÃO DESFUNDAMENTADA.
Decisão impetrada que não pode subsistir, por suas razões,
dando margem a que se diga que houve o indeferimento do pedido de
autorização para trabalho externo sem a indispensável fundamentação.
Habeas corpus deferido em parte.